Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA NA PORTARIA E NÃO REPASSADA AO DESTINATÁRIO. CITAÇÃO. REVELIA. CONDENAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE CHANCE. DANO MATERIAL. ARBITRAMENTO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.296,47 referente a 30% dos valores da condenação do ora autor nos autos no 5511881-95.2020.8.09.0164 que tramitou na 1a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Goiás. Na sentença o juiz acolheu a tese da perda de uma chance e responsabilizou parcialmente o requerido por não ter comprovado a entrega da correspondência (citação) recebida na portaria do condomínio ao destinatário. Em seu recurso, alega o autor que sua revelia nos autos no 5511881-95.2020.8.09.0164 foi decorrente da falha do requerido que não lhe entregou a correspondência (citação) e que seu comparecimento aos autos lhe daria uma chance real de não ser condenado ao pagamento de reparação por danos morais. Já o requerido, em seu recurso, alega que a condenação em 30% do dano confirma, na verdade, a tese de que a chance de ganho do autor naqueles autos era improvável. Acrescenta que apesar da revelia a sentença foi baseada em robusta comprovação dos fatos, inclusive com a sentença condenatória do requerido na Justiça Eleitoral.
2. Recurso do autor próprio, tempestivo (ID 49925978) e com preparo regular (ID 50356116 Pág. 1 e 2). Contrarrazões do requerido apresentadas (ID 49925989).
3. Recurso do requerido próprio, tempestivo (ID 49925980) e com preparo regular (ID 37328001 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões do autor (ID 49925988).
4. Resta incontroverso nos autos que a citação direcionada ao ora autor nos autos no 5511881-95.2020.8.09.0164 que tramitou na 1a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Goiás foi recebida na portaria do condomínio ora requerido e não repassada ao condômino (autor). Consequentemente, foi decretada a revelia do autor, sobrevindo sentença condenatória (ID 49924293 - Pág. 96).
5. Já nos presentes autos, o juiz sentenciante acolheu a teoria da perda de uma chance e condenou o requerido a arcar com 30% da condenação do autor naqueles autos.
6. Da análise dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, de fato, se tivesse apresentado defesa nos autos no 5511881-95.2020.8.09.0164, o autor teria chance real de obter decisão que lhe fosse mais favorável, pois além dos depoimentos colhidos, havia como prova a sentença prolatada na Justiça Eleitoral em que o ora autor foi condenado a multa de R$ 1.000,00 por propaganda eleitoral negativa (ID 49924293 - Pág. 25). Todavia, o juiz de origem não considerou que a decisão da Justiça Eleitoral apontou, de forma destacada, como ofendido o candidato Alex Batista. Situação diversa ocorreu nos autos no 5538961-34.2020.8.09.0164 e no 5522110-17.2020.8.09.0164 em que os sentenciantes, embasados na mesma sentença da Justiça Eleitoral, reconheceram a ilegitimidade ativa dos litigantes.
7. Fica claro, dessa forma, que se o autor tivesse apresentado defesa assinalando as decisões proferidas nos autos 5538961-34.2020.8.09.0164 e no 5522110-17.2020.8.09.0164 que reconheceu a ilegitimidade ativa dos litigantes em face da sentença da Justiça Eleitoral que indicou um único ofendido no vídeo reproduzido pelo autor, poderia alterar a decisão proferida nos autos no 5511881-95.2020.8.09.0164 em que foi revel.
8. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de obter um lucro ou evitar um prejuízo. No caso dos autos, restou demonstrado o prejuízo do autor e a culpa do réu, o que gera o dever de indenizar. Por outro lado, não há como, de forma precisa, saber se o acolhimento da tese defensiva seria total ou parcial, de modo que a indenização pela teoria de uma chance deve ser arbitrada. Assim, ao que se tem dos autos, entendo pela probabilidade de 50% de chance real de ganho, devendo arcar com 50% por cento do valor corrigido da condenação R$ 11.764,70 (ID 49924293 - Pág. 108), excluídos os encargos do cumprimento de sentença ante a desídia do autor em arguir a nulidade de citação, cabendo ao requerido o pagamento de R$ 5.882,35. Sentença reformada.
9. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para alterar o valor da condenação de reparação por danos materiais passando para o valor de R$ 5.882,35 (cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Custas recolhidas pelos recorrentes. Condenado o requerido, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.